Tribunal: TJDFT
Processo: 0741430-81.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0741430-81.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: REGINILSON AUGUSTO REIS, LORRANE SANTOS DA ROCHA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Indefiro, por ora, o pedido formulado pela advogada da ré LORRANE SANTOS DA ROCHA, juntado ao ID 41285190, uma vez que a Defensoria Pública está atuando apenas na Defesa do réu Reginilson Augusto Reis. Assim, intime-se a advogada da ré Lorrane, Dra. Renata Oliveira Machado, para que apresente, no prazo legal, as razões recursais, em conformidade com o termo de apelação por ela interposto (ID 40982682), ou, subsidiariamente, que comprove a notificação à ré, em igual prazo, quanto ao seu intuito de não mais representá-la. Após, tornem conclusos. BRASÍLIA, DF, 16 de novembro de 2022 12:34:02. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator